Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base no art. 485, I, do mesmo diploma processual civil. A recorrente alega que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora ou a prova de realização da notificação da autuação via sistema eletrônica, para atestar suas alegações.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A ação foi proposta com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo (auto de infração no SA03463090, dado flagrante ofensa aos princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório), bem como os efeitos ex tunc relativos à anulação do auto de infração de trânsito em questão.
IV. Foi determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse sua legitimidade para a propositura da presente ação, tendo em vista que o veículo está em nome de pessoa diversa do autor e o auto de infração não consta o nome do condutor, bem como esclarecer se houve instauração de processo administrativo para aplicação da suspensão do direito de dirigir em face da parte autora (ID 48084832).
V. No caso, as determinações da decisão retro não foram atendidas e a parte autora não comprovou a sua legitimidade para a propositura da presente ação, porquanto não juntou documentos aptos a comprovarem que era ela quem conduzia o veículo quando da aplicação da multa de trânsito, ou se houve ou não a instauração do processo administrativo.
VI. Consigna-se que cabia à autora providenciar a juntada da cópia do processo administrativo ou demonstrar a sua legitimidade para a propositura da ação, a fim de respaldar o fato constitutivo de seu direito.
VI. Desse modo, escorreita a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem análise do mérito.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00. Suspendo a exigibilidade da sucumbência ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95.